Tribunal: TJSP
Processo: 0006178-47.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que determinou o cumprimento da condenação penal transitada em julgado, com a expedição de mandado de prisão para a execução da pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto. Insurgência defensiva. Alegação recursal de que deveria ter havido a prévia intimação do condenado para o início do cumprimento da pena. A prévia intimação do sentenciado é requisito

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que determinou o cumprimento da condenação penal transitada em julgado, com a expedição de mandado de prisão para a execução da pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto. Insurgência defensiva. Alegação recursal de que deveria ter havido a prévia intimação do condenado para o início do cumprimento da pena. A prévia intimação do sentenciado é requisito indispensável para expedição de mandado de prisão aos condenados nos regimes semiaberto ou aberto. Inteligência do art. 23 da Resolução no. 474/2022 do CNJ. É certo que, em muitos casos, a confirmação de existência de vaga no regime intermediário é feita de modo genérico pela SAP, com fulcro em consulta antiga e geral do juízo da execução, cuja avaliação não recai sobre a situação específica e atual do condenado. Todavia, no caso concreto, houve consulta específica do juízo "a quo" acerca da existência de vaga no regime semiaberto, com resposta enviada por e-mail pela SAP em 16/07/2024, com menção ao nome do reeducando, conformando a disponibilidade da vaga. Se não bastasse, observa-se que o agravante já se encontra em estabelecimento prisional adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto. Ausência de ilegalidade no caso concreto. Decisão mantida. Agravo improvido.